Tribunal: TJDFT
Processo: 0705221-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705221-67.2018.8.07.0018 RECORRENTE: REJANE ANTÔNIA DA SILVEIRA AGAPITO RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. APARELHO MEDIDOR. DEFEITO/VÍCIO NÃO COMPROVADO. ACÚMULO DE VOLUME DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE MEDIÇÕES MENSAIS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se da prova pericial realizada que, não obstante a troca do hidrômetro, foram solicitadas junto à Gerência de Micromedição da CAESB a verificação de todos os meses nos quais foi possível a aferição do consumo na casa da apelante, em face do imóvel quase sempre se encontrar fechado e sem acesso ao hidrômetro. 2. De outra banda, após a troca do hidrômetro, observa-se média de consumo constante, com medições realizadas mês a mês, fato que, logicamente, fez com que o consumo medido diminuísse ante a ausência de acúmulo de volume por ausência da aferição. 3. Não se pode olvidar igualmente que os atos emanados da Administração Pública, como no caso em tela, gozam de presunção juris tantum de veracidade e de legitimidade, ou seja, somente prova inequívoca em contrário pode afastar tais princípios, o que, por outro lado, não vislumbro ter ocorrido na situação examinada nos presentes autos. 4. Restou comprovado também nos autos que o corte no fornecimento de água se deu em virtude da ausência de pagamento de faturas, o qual foi prontamente restabelecido após a negociação e parcelamento da dívida pela apelante. Ausente a comprovação de qualquer ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em ocorrência de dano moral a ser indenizado. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso X, 14 e 22, parágrafo único, todos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova, e porque o laudo pericial havia atestado falhas no hidrômetro, ensejando cobranças superiores ao real volume de água utilizado, motivo pelo qual deve ser reconhecida a responsabilidade da recorrida por danos morais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666 (ID 29705406). Em contrarrazões, a recorrida pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso X, 14 e 22, parágrafo único, todos do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. A uma, porque, quanto à inversão do ônus da prova, falece interesse recursal à ora recorrente, tendo em vista que restou assentado no acórdão combatido que “Aplicável o CDC e cabível é a inversão do ônus da prova (...), já deferida” (ID 24433797). E, a duas, porquanto, em relação à responsabilidade da recorrida por danos morais, restou assentado no acórdão recorrido que “Todo o caderno processual e o próprio laudo pericial produzido demonstraram de forma inequívoca que as diferenças nas medições e volumes de água apurados e contestados pela apelante se deram em virtude do acúmulo de leitura, tendo em vista que os funcionários da empresa apelada não possuíam acesso mensal ao hidrômetro da residência (...). Como constado pela perícia, durante o período de quase três (03) anos, somente foi possível a realização de sete (07) medições presenciais, por falta de acesso ao hidrômetro da casa. Extrai-se da prova pericial realizada (Id. 20594717) que, não obstante a troca do hidrômetro, foram solicitadas junto à Gerência de Micromedição da CAESB a verificação de todos os meses nos quais foi possível a aferição do consumo na casa da apelante, em face do imóvel quase sempre se encontrar fechado e sem acesso ao hidrômetro (Id. 20594717, fl. 03/04). Assim, apesar da troca do aparelho, o estudo informou que este permanece durante seis meses armazenado no laboratório de micromedição e apresentou as poucas leituras realizadas pelo hidrômetro substituído, de numeração Y975061922, o que corrobora o acúmulo dos volumes nas medições realizadas em períodos esporádicos, não inferiores a três meses, chegando até a ficar um ano sem qualquer medição in loco (Id. 20594717, fl. 05). De outra banda, após a troca do hidrômetro (Y97L504650), observa-se média de consumo constante, com medições realizadas mês a mês (Id. 20594717, fl. 04), fato que, logicamente, fez com que o consumo medido diminuísse ante a ausência de acúmulo de volume por ausência da aferição (...). Ausente a comprovação de qualquer ato ilícito por parte da apelada, não há que se falar em ocorrência de dano moral a ser indenizado” (ID 21531684). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). No que diz respeito ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto à pretensão, em sede de contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro o pleito de publicação, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027